Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IPVA. EMISSÃO NOTA FISCAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto para condená-la na obrigação de fazer consistente na emissão de nova nota fiscal com informações complementares.
2. Em suas razões, a parte embargante afirma que houve omissão no julgado, uma vez que não teria sido considerado que a nota fiscal do veículo adquirido foi emitida na unidade de Vitória-ES, local de aperfeiçoamento da operação comercial para fins fiscais, o que inviabiliza a emissão de nova nota. Foram apresentadas contrarrazões (ID 82390061).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados e toda a matéria fática foi considerada na análise do caso, como se verifica no acórdão embargado. Restou consignado nos itens 7, 8 e 9 que o veículo foi adquirido no estabelecimento filial da empresa situada em Brasília, local que deveria ter sido faturado, havendo a necessidade de correção no preenchimento do DANFE n. 1094, conforme Convênio n. 51/2000, para a concessão administrativa da isenção de IPVA postulada, conforme informação prestada pela Administração Pública.
7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.